Tribunal: TJBA
Processo: 8000199-60.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000199-60.2025.8.05.0076 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOELMA CARDOSO BATISTA LINS Advogado(s): JOAO PEDRO ALVES DA CRUZ, ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI N° 14.010/2020. SUSPENSÃO DO PRAZO. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR PRESCRIÇÃO. EXTEMPORANEIDADE DA PROPOSITURA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença que acolheu a impugnação do ESTADO DA BAHIA, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva individual derivada de Mandado de Segurança Coletivo (MS nº 0003818-23.2015.8.05.0000) que garantiu o pagamento retroativo do auxílio-transporte a policiais militares associados. 2. A Apelante busca a reforma da sentença, alegando que a Lei nº 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais na pandemia, o que deveria salvar sua demanda da prescrição quinquenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em determinar se, de fato, a propositura da execução individual de título coletivo ocorreu dentro do prazo prescricional quinquenal, computando-se o período de suspensão estabelecido pela Lei Federal nº 14.010/2020, o que implicaria a reforma da sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A pretensão executiva individual contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. O prazo inicia-se com o trânsito em julgado da sentença coletiva, ocorrido em 26 de março de 2019. 5. A Lei Federal nº 14.010/2020, em seu art. 3º, suspendeu os prazos prescricionais de 10 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020, totalizando 143 (cento e quarenta e três) dias, período que deve ser adicionado ao lapso prescricional normal. 6. Realizada a contagem do prazo, verifica-se que, mesmo com a inclusão dos 143 dias de suspensão, o termo final para o ajuizamento da execução ocorreu em 15 de agosto de 2024. Tendo a execução sido ajuizada em 26 de setembro de 2024, a pretensão executiva encontra-se irremediavelmente prescrita. 7. A preliminar de ilegitimidade ativa suscitada nas contrarrazões deve ser rejeitada, porquanto a Apelante demonstrou indícios suficientes de sua filiação ao tempo da impetração da ação coletiva, sendo o tema superado pela extinção do feito pelo fundamento da prescrição. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido para manter a extinção do cumprimento de sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número 8000199-60.2025.8.05.0076, em que são apelante JOELMA CARDOSO BATISTA LINS e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente